Tribunal: TJSP
Processo: 1005444-07.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

DECLARATÓRIA – contrato de empréstimo consignado não autorizado pela autora - relação de consumo - recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar fato desconstitutivo da parte adversa, a teor do art. 373, II do CPC - autora que impugnou a assinatura aposta no contrato – réu que,

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

DECLARATÓRIA – contrato de empréstimo consignado não autorizado pela autora - relação de consumo - recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar fato desconstitutivo da parte adversa, a teor do art. 373, II do CPC - autora que impugnou a assinatura aposta no contrato – réu que, intimado a especificar provas, optou pelo imediato julgamento antecipado da lide - fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – súmula 479 do STJ - responsabilidade objetiva - risco pela atividade - declaração de inexistência de relação jurídica que é medida de rigor – sentença mantida – recurso não provido.

DANOS MORAIS – r. sentença que condenou o réu ao pagamento de verba indenizatória em R$ 1.000,00 – pretensão ao afastamento e/ou redução – descabimento – ausência de prova de que houve depósito do valor do empréstimo em conta bancária da autora – dever de indenizar que resta mantido – alteração de ofício do termo inicial de juros de mora, que devem incidir a partir da data do evento danoso – pedido de redução - descabimento – prejudicialidade em razão do recurso da autora que majorou a verba indenizatória - sentença mantida - recurso não provido.

RECURSO DA AUTORA:

QUANTUM INDENIZATÓRIO - r. sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 1.000,00 – autora que postula a sua majoração – possibilidade - considera-se adequada a indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a partir da data do evento danoso - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - sentença reformada – recurso provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício em recurso do réu - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso do réu não provido e recurso da autora provido, ambos com determinação.